Tribunal: STF
Processo: ARE 1498652
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto “com fulcro no art. 105, III, ‘a’, da Constituição da República” (sic) (fl. 1, e-doc. 24) contra julgado do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, pelo qual julgada “procedente a representação ministerial, decretando a perda da graduação de praça” (fl. 1, e-doc. 12) do agravante. Consta desse julgado:



    “Policial Militar. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA. Policial Militar que praticou os crimes de Concussão e Associação ao Tráfico de Drogas Ilícitas. Alegação de que, na decisão criminal, as provas foram desconsideradas e aponta algumas ofensas a princípios constitucionais e normas legais. Conduta do policial militar que ofendeu o pundonor militar e o decoro da classe. Atitude incompatível com o perfil profissional almejado pela Corporação. Mérito da condenação criminal analisado com decisão já transitada em julgado, não sendo aqui discutido. Processo lastreado em condenação criminal já transitada em julgado, delimitado pelo conteúdo da decisão penal. Representação julgada procedente” (fls. 1-2, e-doc. 12).



    Esse acórdão foi mantido com a rejeição dos embargos de declaração opostos pela defesa do agravante (e-doc. 21).



    2. No recurso extraordinário, o agravante aponta como hipótese de cabimento a al. a do inc. III do art. 105 da Constituição da República e alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. XLI e XLVI do art. 5º da Constituição da República. Afirma que deveria ser revista a pena de perda da graduação, “posto que a culpabilidade deve ser aferida pelo ato e não pelo caráter ou situação pessoal ou social do agente, trata-se, portanto, de violação ao princípio da proporcionalidade, entre o delito e a pena ‘in abstrato’, entre os danos resultantes do crime e a reprimenda estatal ‘in concreto’” (fl. 12, e-doc. 24).



    Assevera que tendo sido “denunciado por supostamente ter violado o artigo 2ª, par. 4ª, inciso II da Lei, n: 12.850/2013, artigo 35, caput, c.c artigo 40, alínea I, por várias vezes, na forma do artigo 80, todos do Código Penal Militar entre os delitos diversos” (fl. 2, e-doc. 24), foi imposta a perda da graduação mesmo sem provas em seu desfavor e diante de eventuais nulidades no curso da ação penal, na qual foi condenado.



    Assevera que as provas produzidas na ação penal, cuja condenação levou à perda da graduação na Justiça Militar estadual, corroborariam sua inocência e não teriam sido analisadas de forma adequada. Ressalta que, no curso da ação penal, a perícia realizada em seu celular nada teria encontrado em seu desfavor, que os pedidos da defesa não teriam sido apreciados, que a “referida condenação [na ação penal] se insurge de provas e relações que nada tem a ver com a pessoa de Alexandre Modesto Pereira, ou seja, um grande ERRO do Judiciário, para com quem sempre serviu ao estado e sua população!” (sic, fl. 15, e-doc. 24).



    Estes os pedidos:



    “(...) seja conhecido e provido integralmente o presente Recurso Extraordinário para a Permanência do recorrente no quadro da Policia Militar do Estado de São Paulo. 



    Deste modo busca-se a mudança do Venerando Acordão para que o recorrente permanece nos quadro da PMSP, uma vez que com a farta produção de provas efetuadas pela defesa, comprova que o mesmo não cometera crimes e não desonrou a corporação, sendo ao final o V. Acórdão reformado para a permanência do recorrente na Policia Militar do Estado de São Paulo” (fl. 16, e-doc. 24).



    O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 28).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido porque não consta desse recurso a preliminar de repercussão geral (e-doc. 30).



    4. No agravo, o agravante reitera as alegações do recurso extraordinário, asseverando que a contrariedade à Constituição da República seria direta, postulando seja seu recurso extraordinário remetido a este Supremo Tribunal para julgamento e que seja provido (e-doc. 34).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Ao inadmitir o recurso extraordinário, a Presidência do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo afirmou:



    “(...) Decido. O Recurso Extraordinário não deve prosseguir. 



    Inicialmente, cabe o registro de que o Recorrente incorreu em equívoco quanto ao permissivo constitucional em que se fundou a irresignação, uma vez que fundamentou o reclamo no art. 105, III, ‘a’, da CF (recurso especial) o que poderia conduzir ao não conhecimento do recurso.



    Não obstante, mitigando a aplicação de um rigorismo excessivo, passa-se à análise da irresignação, porquanto da leitura da prédica recursal resta claro que sua interposição somente poderia ter arrimo na alínea ‘a’ do art. 102, III, da CF. 



    Posto isso, da detida leitura de prédica do apelo extremo não se verifica a existência de arguição da preliminar formal de repercussão geral. 



    Certo é, portanto, que o Recorrente deixou de preencher o requisito constante do artigo 102, § 3º, da CF, regulamentado pelos artigos 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 2º, ambos do Código de Processo Civil (CPC), e pelo artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (STF), o que impõe a inadmissibilidade do inconformismo” (fls. 1-2, e-doc. 30).



    7. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão questionada. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.891-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. (...) 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo.



    8. Ademais, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido desde 3.5.2007.



    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado quando exigível a demonstração formal da repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário. 



    Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:



    “Art. 102. (...)



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.



    No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”.



    Confiram-se, por exemplo, os julgados: ARE n. 1.472.891-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.3.2024; ARE n. 1.473.471-AgR, Relator o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 21.3.2024; RE n. 1.418.108-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024; e RE n. 1.458.755-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.2.2024.



    O agravante sequer mencionou repercussão geral. Ausente, portanto, essa preliminar no recurso extraordinário (e-doc. 24). No agravo, novamente não se fez referência ao tema da repercussão geral (e-doc. 34).



    9. Ainda que fosse possível superar esses óbices formais de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante. 



    Ao proferir o acórdão recorrido, o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo assentou:



    “(...) O Exmo. Sr. Procurador de Justiça Militar, Dr. Luiz Antonio Castro de Miranda, ofertou REPRESENTAÇÃO contra o Cb PM RE 911874-8 ALEXANDRE MODESTO PEREIRA, com o escopo da análise da conveniência da decretação da perda de graduação da praça e, em consequência, sua exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado, por ter sido ele condenado, com decisão transitada em julgado, à pena de dez anos e três meses de reclusão, a serem expiadas inicialmente sob o regime fechado, pelas práticas dos crimes de Concussão e Associação ao Tráfico de Drogas Ilícitas (arts. 305 do CPM e 35, c.c. o art.40, II, da Lei n. 11.343/2006), por fatos ocorridos pelo menos nos últimos 5 anos.



    (...) O procedimento para perda da função pública das praças da Polícia Militar do Estado, que é regido por legislação própria, tem início após o trânsito em julgado de sentença condenatória, quer seja com pena superior ou inferior a 2 anos, por iniciativa do Ministério Público e é decidido, com reserva de competência, por este Tribunal. 



    Os argumentos da Defesa de que houve inúmeras irregularidades no processo crime ao qual respondeu o Representado, reputando-o como eivado de vícios, à vista da ausência de provas para a condenação, não merece prosperar. 



    O processo de Representação Para Perda de Graduação de Praça, refere-se a resíduos administrativos, ou ao próprio crime, quando estiver também capitulado como transgressão disciplinar na Lei nº 893/01. É instaurado após o trânsito em julgado de sentença condenatória. 



    A matéria nele apreciada é atinente às transgressões administrativo-disciplinares levadas a efeito durante o iter criminis, e por si só consideradas graves, e deve, caso a caso, serem analisadas sob a ótica ético-disciplinar, mensurando em até que ponto macularam a imagem da Instituição, afetando o pundonor militar e o decoro da classe policial militar. Nesse procedimento não se analisa o mérito da condenação criminal, tampouco se produz novas provas relativas ao processo criminal (g.n.), como pretendido defensivamente, mesmo porque tudo já foi analisado exaustivamente em Primeiro Grau, confirmado em sede de Apelação pela c. Segunda Câmara deste Tribunal, com a ocorrência do trânsito em julgado. 



    O mérito da condenação criminal, as provas, ou a aplicação da pena, conforme pleiteado pela Defesa, não volta a ser aqui analisado, mas, tão somente, a condição do Representado permanecer na Corporação após a prática de ato infracional. 



    Quanto às alegações de mérito, é de se esclarecer que, neste procedimento não se analisa provas, nulidades, ou quaisquer outras alegações sobre irregularidades eventualmente ocorridas em sede de Processo Penal ao qual o Representado respondeu perante a Justiça Militar ou à Justiça Penal Comum, mas sim a condição do Representado permanecer na Corporação após a prática de ato delituoso, conforme dito acima. 



    Consta dos autos que, pelo menos nos últimos anos, o Representado praticou, juntamente com outros colegas de farda, os crimes de Concussão e Associação ao Tráfico de Drogas Ilícitas (arts. 305 do CPM e 35, c.c. o art.40, II, da Lei n. 11.343/2006), na cidade de Campinas/São Paulo. 



    O proceder do Representado, devidamente apurado e comprovado em instrução criminal, apresenta-se como inegável ofensa ao decoro da classe policial militar, de forma desonrosa, tendo apresentado conduta incompatível com aqueles que pretendem ostentar a respectiva graduação hierárquica da Polícia Militar do Estado, mostrando-se inaceitável a permanência nos quadros da Corporação, dos praticantes de condutas como as ora relatadas, as quais tinha obrigação funcional de reprimir. Seu comportamento reprovável feriu os preceitos apregoados pela Instituição Policial Militar.



    Assim, inexistente dificuldade para entendimento de ser suficiente para o desligamento da Corporação, a configuração como de natureza grave de única ação ou omissão infratora levada a efeito pelo policial militar, coadunando-se as circunstâncias fáticas com o teor do contido em dispositivo previsto nas normas vigentes. 



    Em razão do exposto, decreto a perda da graduação do Cb PM RE 911874-8 Alexandre Modesto Pereira, em conformidade com o contido na r. representação ministerial, como estabelece o artigo 125, § 4º, da Constituição Federal e o artigo 81, § 1º, da Constituição Estadual. Recomenda-se a cassação de condecorações e honrarias porventura a ele outorgadas, e determina-se a realização das devidas anotações em seu prontuário funcional para resguardo de eventuais interesses da Administração. 



    Por tratar-se de decisão judicial que determina a perda de graduação de praça da Polícia Militar, acarretando a exclusão do serviço público militar, expeça-se ofício ao E. Tribunal Regional Eleitoral para fins de reconhecimento de inelegibilidade, com base na Lei Ficha Limpa” (fls. 2-4, e-doc. 12).



    10. Portanto, as alegações da defesa submetidas ao Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, reiteradas no recurso extraordinário e no presente recurso de agravo, relativos à suposta inexistência de provas para a condenação e de nulidade no curso da ação penal, não foram analisadas. Foi destacado que o processo de representação para perda de graduação de praça refere-se a “resíduos administrativos, ou ao próprio crime, quando estiver também capitulado como transgressão disciplinar”, não se analisando o mérito da condenação na ação penal nem se reabrindo a instrução. 



    Ademais, foi ressaltado que, quanto às alegações da defesa relativas ao conjunto probatório que levou à condenação na ação penal, “tudo já foi analisado exaustivamente em Primeiro Grau, confirmado em sede de Apelação pela c. Segunda Câmara deste Tribunal, com a ocorrência do trânsito em julgado”. Foi destacado que, na Justiça Militar estadual, o “mérito da condenação criminal, as provas, ou a aplicação da pena, conforme pleiteado pela Defesa, não volta a ser aqui analisado, mas, tão somente, a condição do Representado permanecer na Corporação após a prática de ato infracional”. 



    Para acolher as alegações do agravante, seria necessário reavaliar o acervo probatório constante da ação penal, cuja condenação transitou em julgado, o que é inviável, nos termos da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora